Tribunal: TJPA
Processo: 0004885-18.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004885-18.2018.8.14.0501

APELANTE: REGIVALDO DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato. Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas à condenação.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Regivaldo de Souza Moraes
(nascido em
28/07/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/01/2022
, doc. ID 12721480, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
, a serem especificadas pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém/PA, considerando as peculiaridades do caso e as aptidões do condenado.

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 12721467) que, no dia
17/07/2018
, em via pública, na
Avenida Beira Mar
, na
Floresta do Paraíso
, bairro do Paraíso, no Distrito de Mosqueiro,
o denunciado Regivaldo de Souza Moraes foi flagrado portando uma arma tipo caseira, calibre 36, com munição
.

A prática criminosa foi descoberta pelos policiais militares
Vanessa Gomes Vilhena de Sousa
,
Alexandre Chaves Lobo
e
Marinaldo Ribeiro Portilho
, os quais se encontravam em
ronda
, quando
avistaram um cidadão em atitude suspeita
, que fizeram a abordagem e ele foi
identificado como Regivaldo de Souza
, fizeram a
revista
e
encontraram a arma de fogo
, tipo caseira, de calibre 36, com munições em sua posse.

O denunciado declarou perante a autoridade policial que
a arma em questão lhe pertence e foi adquirida através de uma outra pessoa que não sabe identificar
, que
comprou para trabalhar como segurança de um comércio
, mas que, no momento, não tem condições de pagar fiança por estar desempregado.

Em
razões recursais
(doc. ID 12721485), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação, uma vez que
o ônus da prova é do órgão acusador
, sendo
necessário o exame pericial da arma para afastar ou confirmar a ofensa a incolumidade pública
. No presente caso, não há documentação alguma que comprove a aptidão de disparo da arma, devendo prevalecer o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12721487), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, sustentando pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (parecer doc. ID 13510756).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Da almejada absolvição ante a ausência de perícia na arma. Alegação de materialidade não demonstrada.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, vez que
não existe prova da materialidade do crime
,
pois a arma encontrada com o acusado não foi periciada
.

Ora, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois,
o porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica
. Vejamos entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE COM A ARMA DE FOGO E AS DROGAS. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003,
PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA QUE ATESTE A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO
. CIRCUNSTÂNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA EM AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, 700 DM, cada dia correspondente a 1/30 do SM, em regime inicialmente fechado. 2. A materialidade resta devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão (p. 07): informa 26 papelotes de COCAÍNA, pesando 04 g; 01 REVÓLVER calibre 38, com 05 munições e 01 (uma) balança de precisão e do laudo de fls. 95/97, confirmando que o material submetido a exame (COCAÍNA) se trata de substância entorpecente capaz de causar dependência psíquica segundo a Portaria nº 344/98, da ANVISA/Ministério da Saúde. 3. A autoria ficou comprovada no depoimento seguro e coeso dos militares responsáveis pela prisão, suficientes em esclarecer que a operação policial de perseguição apenas se originou porque o réu demonstrou comportamento estranho e esquivo quando notou a presença da polícia naquela comunidade. Ao ser preso, o próprio acusado teria inclusive confirmado à polícia que necessitava andar armado diuturnamente em face da atividade criminosa de tráfico e porque a comunidade é dividida em duas facções criminosas (CV e GDE), com disputa permanente para dominar o tráfico no local. 4. Conforme sedimentada diretiva jurisprudencial, é plenamente cabível o depoimento de policiais como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. Precedentes do STJ. 5. Doutro norte, pugnou a defesa pela desclassificação da imputação do crime insculpido no art. 16, da Lei 10.826/03, para aquele previsto no art. 12, desse mesmo diploma legal.
Para tanto, alega a ausência de perícia para atestar a supressão da numeração da arma apreendida. Ocorre que o auto de apresentação e apreensão às fls. 07 atesta o armamento ser um revólver calibre nº 38, com numeração suprimida, sendo dispensável um laudo técnico para constatar isso por ser circunstância inequívoca. Precedente do STJ
. 6. No que diz respeito à sanção aplicada ao recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, o magistrado entendeu que os antecedentes eram desfavoráveis, de vez que o réu registra uma execução penal por crime de tráfico de drogas (nº 0048177-23.2018.8.06.0001), e, com base nisso, fixou as basilares acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 4 anos de reclusão e mais 100 dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 7. Em que pese a exasperação quanto ao crime de tráfico de drogas estar corretamente justificada, entendo que o aumento em 1 ano para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é desproporcional. Desta feita, entendo que a pena-base do referido crime deve ser fixada no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa. 8. Restam, então, fixadas as basilares em 6 anos e 3 meses e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, as quais restam mantidas nas etapas seguintes ante a inexistências de circunstâncias atenuantes ou agravantes incidentes na segunda etapa e majorantes e minorantes na terceira fase. 9. Verificado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB) e a soma das penas, a reprimenda foi definitivamente fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão e mais 611 dias-multa, cada dia correspondente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos. 10. Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal acima epigrafada, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de setembro de 2020 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - APR: 01282833520198060001 CE 0128283-35.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020).

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, conforme ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.

Ademais,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

Quanto à
materialidade do delito
, há nos autos o
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12721464), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de
“uma arma de fogo estilo caseira calibre 36, com uma munição, a qual foi apreendida em poder do nacional Regivaldo de Souza Moraes”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

Nesse passo, a policial militar
Vanessa Gomes Vilhena de Sousa
, sob o crivo do contraditório, afirmou:
“(...) Que a guarnição estava em ronda, quando avistou o réu em atitude suspeita em um restaurante, e por tal motivo foi realizada a abordagem e a busca pessoal,
sendo encontrada uma arma caseira dentro de uma sacola; Que o réu assumiu ser dono da arma, que seria utilizada para trabalho como vigia de um restaurante
(...)”
.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Alexandre Chaves Lobo
:
“(...) Que após a abordagem a guarnição
encontrou a arma caseira em uma mochila que estava com o réu
(...)”
.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023